Tribunal: TJDFT
Processo: 0708330-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708330-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0710757-95.2023.8.07.0014, pela qual foram rejeitadas as teses deduzidas na impugnação, dentre as quais, a preliminar de ilegitimidade ativa do requerente/agravado. Em suas razões, o agravante defende a ilegitimidade ativa do agravado pelos seguintes argumentos: a) trata-se de matéria de ordem pública, não decidida anteriormente, motivo pelo qual pode ser deduzida em qualquer momento e grau de jurisdição; b) coisa julgada em relação aos integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, formada no mandado de segurança coletivo no 7.559/97 (0007559-47.1997.8.07.0000), impetrado pelo SINPOL, rescindido no bojo da Ação Rescisória de no 3922; c) violação ao princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, CRFB/88). Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que a probabilidade do direito está demonstrada pelos argumentos deduzidos e de que o risco de dano reside na possibilidade de expedição dos requisitórios de forma indevida. No mérito, postula a reforma da decisão agravada quanto ao ponto, para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do requerente/agravado. Dispensado o preparo (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi promovido por integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. O agravante alega ilegitimidade ativa, em síntese, por 03 argumentos: a) matéria de ordem pública, não decidida anteriormente, motivo pelo qual pode ser deduzida em qualquer momento e grau de jurisdição; b) coisa julgada em relação aos integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal, formada no mandado de segurança coletivo no 7.559/97 (0007559-47.1997.8.07.0000), impetrado pelo SINPOL, rescindido no bojo da Ação Rescisória de no 3922; c) violação ao princípio da unicidade sindical (art. 8o, II, CRFB/88). Quanto ao primeiro argumento, não há interesse recursal, tendo em vista que não houve questionamento na instância de origem, tendo o juiz a quo se limitado a rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa. O art. 8o, II, da Constituição da República estabelece a liberdade de associação profissional ou sindical, sendo “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Trata-se da consagração expressa do princípio da unicidade sindical, pelo qual é vedado o estabelecimento de mais de uma entidade representativa de categoria profissional ou econômica em uma mesma base territorial, com intuito de se favorecer a convergência de interesses da categoria. Ocorre que, conforme acima ressaltado, a ação coletiva no 32.159/1997, que deu origem ao título exequendo, foi ajuizada pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. O agravado, por sua vez, na condição de integrante de cargo da Polícia Civil do Distrito Federal, conta com entidade representativa própria, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, fundado em novembro de 1988, ou seja, bem antes do ajuizamento da ação coletiva pelo SINDIRETA. Portanto, a ação coletiva foi ajuizada pela entidade de classe representativa dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal, enquanto já existia entidade de classe representativa específica dos integrantes dos quadros da Polícia Civil. Admitir que o agravado/requerente se beneficie do título executivo obtido por entidade de classe da qual não é integrante equivale a admitir que o profissional esteja em mais de uma entidade de classe na mesma base territorial e, por conseguinte, a violação, ainda que transversa, do princípio constitucional da unicidade sindical. Nesse sentido, já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF, e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CR/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1724946, 07179483920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no PJe: 13/7/2023) Esse fundamento, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a possibilidade de provimento do recurso. No que tange ao segundo requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo, embora não haja, como alega o agravante, possibilidade de pagamento indevido durante a tramitação do recurso, considerando-se a celeridade na tramitação do agravo de instrumento, mostra-se prudente evitar o curso da ação de origem, com a prática de atos inócuos, caso o agravo seja eventualmente provido. Dessa forma, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap